Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726943-41.2023.8.07.0000 Apelante(s) Condomínio do Edifício Residencial Águas Glaras II Apelado(s) Antônio Carlos Marques de Souza Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Residencial Águas Glaras II contra capítulo da decisão (Id 162275250 do processo de referência) do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em embargos à execução opostos por Antonio Carlos Marques de Souza, ora agravado, em desfavor do agravante, considerou tempestiva a defesa apresentada pelo embargante/executado/agravado. Em razões recursais (Id 48692610), o agravante postula, em síntese: Diante do exposto, o Agravante requer, respeitosamente, perante esse Eminente Relator, com base no art. 1.015, inciso IV e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC, o conhecimento e provimento do presente recurso para: Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, de modo a suspender o processo 0707762-91.2023.8.07.0020 até o julgamento de mérito do presente recurso. Intimar a parte Agravada, nos moldes do artigo 1.019, II do CPC, a fim de apresentar resposta, caso deseje. NO MÉRITO, roga-se para que seja PROVIDO o presente recurso, a fim de REFORMAR a decisão Agravada, de modo a reconhecer a INTEMPESTIVIDADE dos Embargos à Execução apresentados pelo recorrido. Preparo regular (Ids 48692615 e 48692616). Compulsando os autos de origem, noto que o embargante, ora agravado, em momento posterior à interposição do presente recurso, peticionou ao Id 164750914 informando a quitação total do acordo executado e requerendo, por conseguinte, a extinção da execução. Com efeito, DETERMINO a intimação do agravante, Condomínio do Edifício Residencial Águas Glaras II, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no julgamento do recurso, sob pena de não conhecimento do mesmo. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora